Tribunal: TJBA
Processo: 0777015-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0777015-64.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: REINALDO GUEDES SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR. VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO EM PORTARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE DA AUTODECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão de o valor da causa ser inferior ao limite de R$ 2.300,00 estabelecido pela Portaria n. 052/2022 da Procuradoria Geral do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questões em discussão é determinar se é cabível a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor do débito é inferior ao limite estabelecido em portaria administrativa do próprio Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Portaria n. 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador, ao estabelecer o valor mínimo de R$ 2.300,00 para ajuizamento de execuções fiscais, configura ato administrativo interno vinculante à Administração, que evidencia a ausência de interesse de agir quando a própria Fazenda Pública reconhece a ausência de conveniência e oportunidade para promover ação judicial. 4. A autodeclaração do Município quanto à inviabilidade de execução de créditos de pequeno valor é apta a ensejar o reconhecimento da ausência de interesse processual. 5. A extinção do processo não implica remissão do crédito tributário, que permanece exigível por vias extrajudiciais. 6. A decisão judicial está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral, que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observado o exercício da competência normativa pelo ente federativo competente, como ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.A portaria administrativa que fixa limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, editada pelo próprio ente federativo, constitui manifestação válida de juízo de conveniência e oportunidade, apta a demonstrar a ausência de interesse processual 2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento em ato administrativo interno do ente exequente, está de acordo com a tese firmada no Tema 1.184 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0777015-64.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado REINALDO GUEDES SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.